Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707639-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE MARTINS DE LACERDA AGRAVADO: T R CHOCOLATES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOYCE MARTINS DE LACERDA contra a r. decisão (ID 85199676 dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0704256-60.2020.8.07.0005, assim decidiu: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Anote-se. Inclua-se o advogado da autora no polo ativo da execução, porquanto também é credor em relação aos honorários de sucumbência. Cadastre-se. O advogado da autora deverá promover o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor dos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, eis que a gratuidade de justiça deferida à requerente não se estende a seu patrono. Em todo caso, ressalto que o valor recolhido a título de custas poderá ser incluído no memorial descritivo da dívida.” Inconformada, a exequente recorre. Narra que, na origem litiga sob o pálio da justiça gratuita, sendo certo que, ao manejar o cumprimento de sentença decorrente da condenação principal e dos honorários de sucumbência, viu-se diante da determinação de recolhimento de custas alusivas aos honorários advocatícios. Defende a tese de que há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para manejarem o cumprimento de sentença na mesma ação, o que impõe ser estendido o benefício também a esta fase. Aduz que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao assegurar que: "Apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, não ocorrendo deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça." STJ, REsp 1.596.062”. Ao final pugna para “que seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido monocraticamente nos seus efeitos ativo e suspensivo para reconhecer a legitimidade concorrente do Agravante e seu patrono no cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, bem como para afastar a exigência de recolhimento de custas por parte do advogado, haja vista a gratuidade concedida ao Agravante na fase de conhecimento; b) caso seja indeferido o efeito suspensivo, que seja ao final conhecido e provido o presente agravo para reformar a decisão recorrida e conceder os mesmos pedidos do item anterior.” É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão quanto à liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em um Juízo de cognição sumária, ressalto ser discutível a extensão da gratuidade de justiça concedida à parte em favor também de seu advogado em razão da execução dos honorários de sucumbência por parte deste, por constituir, referida verba, direito autônomo do causídico. No contexto, verifica-se ainda que não fora alegado, nem tampouco se vislumbra, primo ictu oculi, urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada. Por outro lado, considerando que o recorrente também discorrera acerca do efeito suspensivo, e que, na hipótese dos autos, a r. decisão agravada não modulou seus efeitos para depois da preclusão, assim como fora assinalado, por Sua Excelência, prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas, objeto de impugnação pela via recursal, mostra-se plausível sustar os atos da primeira instância tendentes a extinguir o processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo egrégio colegiado. Isso posto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, apenas para o fim de sustar eventuais atos judiciais da primeira instância tendentes a extinguir o processo por falta de recolhimento das custas iniciais. Cientifique-se a Douta Juíza de Primeiro Grau, dispensando-a das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator